Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718147-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORVALINO GERALDO DE CASTRO DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 40261000), o apelado defende o não conhecimento do recurso, tendo em vista a suposta violação do princípio da dialeticidade recursal, a juntada extemporânea de documentos e a inovação recursal. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante – BANCO DO BRASIL S.A. - para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre as preliminares arguidas pelo apelado. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator